Tribunal: TJMT
Processo: 1038983-71.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038983-71.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN RICARDO CAMARCO DA SILVA - CPF: 010.016.661-00 (APELANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), GUSTAVO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 051.636.891-50 (APELADO), GUSTAVO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 051.636.891-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. DIFERIMENTO DO PREPARO RECURSAL. LEI ESTADUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE AJUSTE DEFINITIVO DE HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios para condenar o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 ao advogado autor, em razão da elaboração de peça de contestação em demanda de elevado valor econômico, com incidência de juros e correção monetária, além de custas e honorários sucumbenciais. O apelante sustenta preliminares de deserção afastável, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e fundamentação deficiente, bem como inovação recursal arguida em contrarrazões. No mérito, defende a existência de ajuste prévio de honorários em valor inferior e requer a improcedência do pedido ou a redução do montante arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso é deserto diante da ausência de recolhimento tempestivo do preparo recursal; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa ou fundamentação deficiente na sentença; (iii) determinar se houve inovação recursal na apelação; e (iv) definir se existiu ajuste prévio vinculante acerca dos honorários advocatícios e se o valor arbitrado judicialmente observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de arbitramento de honorários advocatícios submete-se ao regime de diferimento das custas e do preparo recursal previsto no art. 4º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.603/2001, com redação dada pela Lei nº 12.705/2024, razão pela qual a ausência de recolhimento imediato do preparo não configura deserção.

4. A posterior juntada do comprovante de preparo afasta eventual prejuízo processual e reforça a inexistência de irregularidade apta ao não conhecimento do recurso.

5. Não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, permanece inerte, operando-se a preclusão quanto ao requerimento de dilação probatória.

6. A controvérsia possui natureza eminentemente documental, fundada em conversas eletrônicas, áudios, procuração e peça processual produzida, sendo desnecessária a produção de outras provas para a formação do convencimento judicial.

7. A sentença apresenta fundamentação suficiente ao explicitar os critérios utilizados para o arbitramento dos honorários, considerando o valor da causa, a complexidade da demanda, a extensão da atuação profissional e a necessidade de remuneração proporcional.

8. O arbitramento judicial de honorários possui natureza equitativa, não exigindo metodologia matemática rígida, desde que a decisão exponha fundamentos aptos a demonstrar razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado.

9. Não se configura inovação recursal quando a parte apenas sistematiza, em sede de apelação, argumentos e elementos probatórios já deduzidos na contestação e constantes dos autos originários.

10. As conversas de WhatsApp e os áudios demonstram a existência de tratativas preliminares acerca dos honorários advocatícios, mas não revelam consenso definitivo e inequívoco sobre valor certo e vinculante.

11. A ausência de estipulação clara e convergente autoriza o arbitramento judicial dos honorários, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

12. As negociações anteriores entre as partes constituem parâmetro relevante para a fixação do quantum, em observância à boa-fé objetiva e às legítimas expectativas formadas durante as tratativas.

13. O valor inicialmente arbitrado em R$ 20.000,00 revela-se excessivo diante da limitação da atuação profissional à elaboração de uma única peça processual, embora a causa apresentasse elevada complexidade e expressivo valor econômico.

14. A redução dos honorários para R$ 10.000,00 remunera adequadamente o trabalho técnico desenvolvido, preserva a proporcionalidade e evita enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ação de arbitramento de honorários advocatícios sujeita-se ao regime legal de diferimento das custas processuais e do preparo recursal previsto na legislação estadual específica.

2. Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de especificar as provas pretendidas após intimação judicial específica.

3. O arbitramento judicial de honorários advocatícios exige fundamentação suficiente quanto aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem necessidade de fórmula matemática rígida.

4. A inexistência de consenso definitivo acerca dos honorários contratuais autoriza o arbitramento judicial previsto no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

5. As tratativas negociais anteriores devem ser consideradas como parâmetro relevante para a fixação equitativa dos honorários advocatícios.

6. A proporcionalidade do arbitramento deve considerar simultaneamente a complexidade da causa, o resultado obtido e a extensão efetiva da atuação profissional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, IV; CPC, arts. 82, §3º, 85, §2º, 86, 355, I, 370, 489, §1º, 1.007, §4º, e 1.014; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; Lei nº 8.906/94, art. 22, §2º; Lei Estadual nº 7.603/2001, art. 4º, parágrafo único, com redação dada pela Lei nº 12.705/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1003137-19.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 29.04.2025, publ. DJE 03.05.2025; STJ, Súmula 481.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1038983-71.2025.8.11.0041.

WILLIAN RICARDO CAMARCO DA SILVA X GUSTAVO THIMMIG FERNANDEZ

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por WILLIAN RICARDO CAMARCO DA SILVA, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº. 1038983-71.2025.8.11.0041, ajuizada por GUSTAVO THIMMIG FERNANDEZ, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte ré ao pagamento R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento. Por consequência, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC (ID 357785361).

Irresignado, o réu/apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois requereu expressamente a produção de prova testemunhal, depoimento pessoal, prova pericial contábil e perícia técnica nas conversas eletrônicas, mas o juízo julgou antecipadamente a lide sem realizar instrução probatória.

Defende que a nulidade se corrobora, por fundamentação deficiente, uma vez que a sentença não explicitou o critério jurídico ou matemático para fixação do valor de R$ 20.000,00, não havendo metodologia, parâmetro técnico ou vinculação à tabela da OAB, configurando arbitramento intuitivo incompatível com o dever de motivação.

No mérito, argumenta a existência de ajuste prévio fixo, por meio de reconstrução cronológica das conversas via “whatsapp”, que demonstram que houve proposta expressa de R$ 6.000,00 em 03/09/2018 para acompanhamento integral do processo, posteriormente evoluindo para R$ 8.000,00, não havendo ausência de estipulação, mas tentativa posterior de modificação unilateral pelo apelado.

Sustenta que o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 possui natureza subsidiária, aplicável apenas na ausência de estipulação, o que não ocorreu no caso.

Alega que o apelado alterou sucessivamente os critérios de cobrança (R$ 6.000,00, R$ 8.000,00, R$ 15.000,00, 0,2% sobre o valor da causa, "pague o que achar justo"), caracterizando tentativa de modificação unilateral vedada pelo ordenamento.

Argumenta que a atuação foi pontual, limitada à elaboração de uma única peça processual, sem acompanhamento posterior, audiências ou recursos, não justificando o valor de R$ 20.000,00.

Requer o provimento do recurso para: (i) anular a sentença por cerceamento de defesa; (ii) subsidiariamente, reformar a sentença reconhecendo a existência de ajuste prévio e julgando improcedente o pedido; (iii) ainda subsidiariamente, limitar a condenação ao valor máximo de R$ 8.000,00; ou (iv) reduzir o valor arbitrado para patamar proporcional à atuação efetivamente realizada (ID 357785362).

O autor/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por inovação recursal. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 357785364).

Em razão de ter sido certificado nos autos que não foi identificado o pagamento do preparo referente a este recurso/ação (ID 358347364), a parte apelante foi intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promovesse recolhimento do preparo em dobro, a rigor do que dispõe o artigo 1.007, §4º, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 360209919).

Em 28/04/2026 restou certificado que havia decorrido prazo do apelante em 27/04/2026 (ID 363453882), razão pela qual o apelado peticionou nos autos pugnando pelo não conhecimento do recurso, ante ao não cumprimento do comando judicial (ID 363394894).

No mesmo dia, o apelante manifestou nos autos juntando guia e comprovante de preparo recursal (ID 363554882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO)

Eminentes Pares:

Como relatado, em razão de ter sido certificado nos autos que não foi identificado o pagamento do preparo referente a este recurso/ação (ID 358347364), a parte apelante foi intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo em dobro, a rigor do que dispõe o artigo 1.007, §4º, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 360209919).

Em 28/04/2026, restou certificado o decurso do prazo do apelante em 27/04/2026, razão pela qual o apelado peticionou nos autos pugnando pelo não conhecimento do recurso, ante o não cumprimento do comando judicial (ID 363394894). No mesmo dia, contudo, o apelante manifestou-se nos autos, juntando guia e comprovante de preparo recursal (ID 363554882).

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito recursal propriamente dito, impõe-se o enfrentamento da questão preliminar relativa à deserção aventada nos autos, cuja incidência, no caso concreto, deve ser afastada em razão do regime jurídico específico aplicável às ações de arbitramento de honorários advocatícios.

Com efeito, os presentes autos versam sobre ação de arbitramento de honorários advocatícios, demanda de natureza constitutiva, cujo objeto consiste na fixação judicial da remuneração devida ao profissional da advocacia pela prestação de serviços jurídicos.

E, quanto à matéria, o art. 82, §3º do CPC dispõe:

§ 3º Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.

Logo, a controvérsia reside em definir se a ação de arbitramento de honorários se enquadra nas hipóteses previstas no dispositivo.

A norma federal menciona expressamente: (i) ações de cobrança; (ii) execuções de honorários; e (iii) cumprimentos de sentença de honorários.

A ação de arbitramento, embora relacionada à pretensão remuneratória do advogado, tecnicamente não se confunde com ação de cobrança, uma vez que visa à fixação judicial do valor devido, e não à exigência de obrigação líquida e certa previamente constituída.

Todavia, o fundamento para o diferimento do recolhimento das custas e do preparo recursal, na hipótese dos autos, não repousa exclusivamente no art. 82, §3º, do CPC, mas, sobretudo, na disciplina específica estabelecida pela Lei Estadual nº 7.603/2001, com redação dada pela Lei nº 12.705/2024, cujo art. 4º, parágrafo único, expressamente prevê:

Art. 4º [...].

Parágrafo único. Nos processos e procedimentos judiciais, mesmos os já ajuizados, incluídos seus recursos e sucedâneos recursais, aviados por advogados ou sociedade de advogados, como parte, para condenação, cobrança, execução ou arbitramento, por qualquer modo ou forma de tutela, ação, processo ou procedimento, de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, os pagamentos de emolumentos, despesas, custas e demais ônus, quando não concedida a isenção de que trata o inciso V do art. 3º desta Lei, deverão ser realizados apenas ao final da respectiva demanda, pela parte vencida, na proporção da sucumbência.

A legislação estadual, no exercício da competência prevista no art. 24, IV, da Constituição Federal, incluiu expressamente as ações de arbitramento no rol de demandas submetidas ao regime de diferimento das custas processuais e do preparo recursal.

Este Tribunal de Justiça já se manifestou favoravelmente à aplicação do referido regime às ações de arbitramento de honorários advocatícios:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. GRATUIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. PAGAMENTO AO FINAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]. 5. O artigo 4º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.603/2001, incluído pela Lei Estadual nº 12.705/2024, prevê que, nas demandas em que advogados ou sociedades de advogados buscam a condenação, cobrança, execução ou arbitramento de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, o recolhimento das custas deve ocorrer ao final do processo pela parte vencida. 6. A Lei federal (art. 82, § 3º, do CPC, incluído pela Lei 15.109/2025) autoriza o pagamento ao final para os casos de Ação de Cobrança, Execução e Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios; a Lei estadual, por sua vez, estende o diferimento para Ação de

Arbitramento. Autorizado o pagamento ao final da demanda, caso a Agravante, seja sucumbente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento parcialmente provido e autorizado o recolhimento das custas processuais ao final do processo, pela parte vencida, nos termos do parágrafo único do artigo 4º, parágrafo único, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Tese de julgamento: "Em se tratando de Ação de Arbitramento de Honorários, é possível o diferimento das custas processuais para o final da demanda".

Dispositivos relevantes citados: STJ, Verbete Sumular 481; CPC, art. 82, § 3º; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 4º, parágrafo único. (N.U 1003137-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Destaca-se que tal sistemática encontra justificativa na natureza alimentar dos honorários advocatícios e na necessidade de assegurar amplo acesso à justiça aos profissionais da advocacia na defesa de seus direitos creditórios.

Assim, tratando-se de hipótese legal de diferimento, a ausência de recolhimento do preparo no momento da interposição recursal não configura vício apto a ensejar deserção, porquanto o pagamento somente é exigível ao final da demanda, pela parte vencida, na proporção da sucumbência.

Nessa perspectiva, a intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, embora determinada nos autos, não possui o condão de alterar o regime jurídico legalmente aplicável à espécie, porquanto o diferimento decorre de norma cogente, aplicável independentemente de requerimento da parte.

De toda sorte, ainda que não fosse hipótese de diferimento legal, observa-se que o preparo foi posteriormente recolhido, conforme comprovante acostado aos autos, no valor de R$ 1.031,22, circunstância que afasta qualquer prejuízo processual ou comprometimento da regularidade procedimental.

Diante desse contexto, não há falar em deserção recursal.

Pelo exposto, AFASTO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

O apelante sustenta a nulidade da sentença sob o argumento de que, embora tenha requerido expressamente a produção de prova testemunhal, depoimento pessoal, prova pericial contábil e perícia técnica nas conversas eletrônicas, o juízo de origem procedeu ao julgamento antecipado da lide.

A preliminar, contudo, não comporta acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, o magistrado oportunizou às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, concedendo prazo de 15 dias úteis para tanto (ID 357785359).

Enquanto o apelado manifestou-se pelo julgamento antecipado, o apelante deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, operando-se a preclusão quanto ao direito de requerer a produção probatória.

Nesse contexto, incide o disposto no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o julgamento antecipado do mérito quando desnecessária a dilação probatória, em harmonia com o art. 370 do mesmo diploma, que confere ao magistrado o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificar as provas que pretende produzir, permanece inerte, permitindo o julgamento antecipado da demanda.

No caso concreto, embora o apelante tenha, de forma genérica, mencionado na contestação o interesse na produção de provas, deixou de atender à intimação específica para delimitá-las de modo objetivo.

Com efeito, não indicou os fatos que pretendia comprovar, tampouco demonstrou a pertinência dos meios de prova postulados com os pontos controvertidos, nem justificou a insuficiência do acervo documental já existente.

Ademais, a controvérsia posta em juízo apresenta natureza eminentemente documental, lastreada em conversas de WhatsApp, áudios, procuração outorgada e peça processual elaborada, elementos que se revelam suficientes para a formação do convencimento judicial, tornando prescindível a produção de outras provas.

Por fim, o precedente invocado pelo apelante não se amolda à hipótese dos autos.

Naquele julgado, a parte havia requerido, desde a inicial, a produção de prova pericial e testemunhal, tendo o juízo, ainda assim, julgado antecipadamente a lide e afastado as alegações por

insuficiência probatória. Aqui, diversamente, houve intimação específica para a indicação das provas, não atendida pelo apelante, o que conduz, de forma inequívoca, à preclusão e afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE)

Eminentes Pares:

No tocante à alegada nulidade por fundamentação deficiente, o apelante sustenta que a sentença não teria explicitado o critério utilizado para a fixação do valor de R$ 20.000,00.

A insurgência, contudo, não merece prosperar.

Da leitura da decisão, verifica-se que o magistrado expôs de forma clara e suficiente os parâmetros adotados para o arbitramento, levando em consideração o elevado valor da causa originária, fixado em R$ 23.068.814,90, a complexidade do trabalho desempenhado, evidenciada pela elaboração de contestação, o tempo despendido na análise do acervo documental, bem como a limitação da atuação profissional à fase de contestação.

Ademais, ponderou a necessidade de fixação de remuneração justa, afastando, de um lado, a vinculação a percentuais sobre o valor da causa - o que conduziria a montante manifestamente desproporcional - e, de outro, a adoção do valor sugerido pelo réu, por não refletir adequadamente a complexidade da demanda.

Nesse cenário, resta evidenciado que a sentença observou os requisitos do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, ao apresentar, de forma suficiente, as razões de fato e de direito que embasaram a conclusão adotada.

Cumpre salientar que o arbitramento judicial de honorários, por sua própria natureza, envolve juízo de equidade, não se exigindo a utilização de fórmula matemática rígida, mas sim fundamentação apta a demonstrar a razoabilidade e a proporcionalidade do valor fixado, o que se verifica no caso concreto.

Assim, o inconformismo do apelante com o montante arbitrado não se confunde com ausência de fundamentação, traduzindo-se, em verdade, em mera discordância quanto ao resultado alcançado.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA ALEGADA INOVAÇÃO RECURSAL)

Eminentes Pares:

O apelado sustenta que o apelante teria inovado em sede recursal ao apresentar uma reconstrução cronológica das tratativas que não teria sido adequadamente deduzida na contestação, razão pela qual a matéria não poderia ser conhecida.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, as questões de fato não suscitadas no juízo de origem somente podem ser alegadas em grau recursal se demonstrado que a omissão decorreu de motivo de força maior.

Todavia, ao compulsar a contestação, verifica-se que o apelante já havia delineado, ainda que de forma menos estruturada, os contornos fáticos essenciais de sua tese defensiva, ao afirmar que não contratou diretamente o autor, mas sim a advogada Khésia, que o valor ajustado teria sido de R$ 6.000,00 para acompanhamento integral do processo, que o padrão remuneratório discutido situava-se entre R$ 6.000,00 e R$ 8.000,00, bem como que teria havido tentativa posterior de alteração desses valores por parte do autor.

Além disso, os elementos probatórios que embasam tais alegações, notadamente as conversas de WhatsApp e os áudios, foram devidamente juntados aos autos originários, encontrando-se submetidos ao crivo do contraditório desde a fase instrutória.

Nesse contexto, o que se verifica é que, em sede recursal, o apelante limitou-se a organizar de forma mais didática e cronológica os elementos probatórios já constantes dos autos, com o propósito de reforçar a coerência de sua linha argumentativa.

Não se cuida, portanto, de inovação recursal, seja sob o aspecto fático, seja sob o probatório, mas de mero aprofundamento e sistematização de tese já oportunamente deduzida, com base em provas previamente produzidas.

Embora se reconheça que a técnica expositiva poderia ter sido mais aprimorada na fase de origem, tal circunstância, por si só, não autoriza o reconhecimento de inovação recursal. Ao revés, trata-se de legítimo desenvolvimento argumentativo, plenamente admissível em grau de apelação.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar, passando-se ao exame do mérito.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia recursal cinge-se a definir se houve ajuste prévio quanto ao valor dos honorários advocatícios, se é cabível o arbitramento judicial na hipótese dos autos e, ainda, se o montante fixado em R$ 20.000,00 se revela proporcional ao trabalho efetivamente realizado.

Pois bem.

No exame do conjunto probatório, a questão central reside na interpretação das tratativas estabelecidas entre as partes acerca da remuneração pelos serviços advocatícios.

A análise detida das conversas de WhatsApp e dos áudios transcritos evidencia que, em momento inicial, foi apresentada proposta no valor de R$ 6.000,00 pela advogada Khésia Adriana Camarço Thimmig, circunstância alegada pelo apelante e não impugnada quanto à autenticidade.

Posteriormente, houve a assinatura de procuração em nome do apelado, o que, embora denote a formalização da representação, é interpretado de forma divergente pelas partes, na medida em que o apelante afirma ter agido sob a expectativa de atuação conjunta com a advogada que inicialmente conduziu as tratativas.

Ainda, é incontroverso que o apelado elaborou contestação de elevada extensão, com mais de 90 páginas, revelando significativo dispêndio técnico.

Contudo, após a apresentação da peça, instaurou-se divergência quanto ao valor dos honorários, sendo possível extrair das conversas e áudios a existência de múltiplas referências remuneratórias, que variaram entre R$ 8.000,00 para a contestação, R$ 15.000,00 para o acompanhamento integral da demanda e até mesmo percentual incidente sobre o valor da causa.

Soma-se a isso o fato de o próprio apelado reconhecer a existência de acordo anterior firmado com sua genitora, sem, entretanto, precisar seus contornos, além de admitir que o apelante poderia pagar o valor que considerasse justo.

Por sua vez, a advogada Khésia também faz menção a um valor previamente combinado, sem especificá-lo, ao passo que o apelante afirma recordar quantia inferior a R$ 10.000,00, oscilando entre seis e oito mil reais.

Esse panorama evidencia a existência de tratativas, mas não de um consenso definitivo e inequívoco quanto ao valor dos honorários.

Com efeito, não se está diante de contrato verbal plenamente formado e posteriormente descumprido, mas de negociações informais marcadas por instabilidade e sucessivas alterações de

A ausência de definição clara e convergente acerca do valor afasta o reconhecimento de ajuste vinculante, autorizando, por conseguinte, o arbitramento judicial, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, cuja natureza é supletiva e se aplica precisamente às hipóteses de inexistência de estipulação válida entre as partes.

Não obstante, as tratativas realizadas não podem ser desconsideradas, devendo servir como parâmetro relevante para a fixação do “quantum”, sob pena de violação à boa-fé objetiva e às legítimas expectativas criadas no curso da negociação.

Nesse sentido, o padrão remuneratório discutido, situado entre R$ 6.000,00 e R$ 8.000,00, constitui elemento orientador importante para o arbitramento.

No que se refere à proporcionalidade do valor fixado, o arbitramento deve observar os critérios do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, ponderando o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

No caso, de um lado, destacam-se fatores que justificam remuneração mais elevada, como o expressivo valor da causa, a complexidade da matéria e a extensão da peça apresentada, além do resultado favorável obtido pelo apelante. De outro, impõe-se considerar elementos que recomendam moderação, notadamente o fato de a atuação ter se limitado à elaboração de uma única peça processual, sem acompanhamento posterior, bem como o padrão remuneratório previamente discutido e a relação de confiança que permeava a contratação.

Nesse contexto, embora o valor de R$ 20.000,00 não se mostre, em termos absolutos, desarrazoado, revela-se excessivo quando confrontado com a extensão da atuação profissional e com os parâmetros negociais delineados entre as partes.

Assim, a redução do montante para R$ 10.000,00 se apresenta mais adequada, porquanto remunera de forma justa o trabalho técnico desenvolvido, considera a complexidade da causa e o resultado obtido, respeita o padrão remuneratório discutido e preserva a proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.

No tocante às demais questões, não se verifica violação à boa-fé objetiva por nenhuma das partes de forma isolada, uma vez que a oscilação nos valores decorreu da ausência de consenso definitivo, sendo certo que ambos contribuíram para a indefinição negocial.

Do mesmo modo, não há falar em litigância de má-fé, pois, embora a conduta processual do apelante não tenha sido a mais adequada, não se evidencia dolo ou intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos.

Por fim, considerando o parcial provimento do recurso, não há que se cogitar de majoração de honorários recursais, impondo-se o reconhecimento de sucumbência recíproca em grau recursal, com a correspondente redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reduzir o valor dos honorários advocatícios arbitrados de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em razão da sucumbência recíproca, tanto em primeira instância quanto em grau recursal, redistribuo os ônus sucumbenciais, sendo que cada parte arcará com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais de primeira instância; e considerando que o apelado decaiu de parte significativa do pedido (redução de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, correspondente a 50% do valor inicialmente arbitrado), e aplicando o princípio da causalidade e da sucumbência proporcional previsto no art. 86 do CPC, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (R$ 10.000,00), a serem suportados na proporção de 50% (cinquenta por cento) por cada parte, operando-se a compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026